Tribunal: TJDFT
Processo: 0718465-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0718465-15.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: SOLARIO PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA, OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), SOLARIO PARTICIPACOES E AQUISICOES LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 01/06/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR